Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-07.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9903 - Recusa
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800698-07.2018.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: P. E. R. D. J. F.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800698-07.2018.8.14.0024.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: PAULA EMANUELLY RHADYNAJA DE JESUS FREIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
. ALEGAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS INTRAESTADUAL ATRIBUÍDO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INCLUSÃO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO). PORTARIA SAS Nº 55/1999. IMPROCEDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. A COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. TEMA 793 STF. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO TUTELADO DE IMEDIATO. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO JUNTO AO ENTE RESPONSÁVEL DE ACORDO COM REGRAS PROTOCOLARES.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO E IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES PÚBLICOS. IMPROCEDENTE. DIREITO A SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
PODER JUDICIÁRIO GARANTINDO O CUMPRIMENTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO FORMA DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800698-07.2018.8.14.0024.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: PAULA EMANUELLY RHADYNAJA DE JESUS FREIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
, ajuizada por
PAULA EMANUELLY RHADYNAJA DE JESUS FREIRA,
representada por sua genitora
ROSE SILVA DE JESUS.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“Primeiramente, constato a desnecessidade de dilação probatória, pois a matéria controvertida é exclusivamente de direito e pode ser resolvida tão-somente com as provas documentais já existentes nos autos. Destarte, não havendo irregularidades ou vícios processuais a serem sanados, passo a julgar antecipadamente o mérito da ação, na forma autorizada pelo art. 355, inciso I, do CPC/2015.

Quanto ao mérito da demanda, adoto, como ratio decidendi, os fundamentos utilizados na decisão de ID n° 4501659, que deferiu liminarmente o tratamento de saúde pleiteado pela requerente. Referida decisão foi cumprida de modo forçado, através do bloqueio judicial realizado nas contas do Estado e do Município, permitindo à requerente custear o tratamento de saúde necessário.

Nesse caso, ainda que tenha natureza satisfativa, a concessão de medida liminar não esgota o objeto da demanda, mas tão somente antecipa a pretensão, possibilitando a eficácia do provimento jurisdicional. Desse modo, não há falar em extinção do processo sem julgamento do mérito, mas sim em procedência do pedido inicial, com a ratificação da medida antecipatória.

Ora, a tutela jurisdicional visa não só à efetivação, mas também a estabilização do direito. Essa segunda função é alcançada com a prolação da sentença de mérito, título judicial apto a ficar acobertado pela coisa julgada material e necessário para proporcionar a segurança jurídica e a paz social que se busca realizar.

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e julgo procedente o pedido formulado na inicial, para confirmar a tutela liminar concedida no ID n° 4501659, confirmando também as decisões de ID n°5258272 e 6002403, que determinaram, respectivamente, o bloqueio de valores dos requeridos e sua transferência para a requerente.

Não há custas a serem recolhidas, em razão da isenção legal de que dispõem as partes (art. 40, I e III, da Lei Estadual nº 8.328/2015). Condeno o requerido a pagar os honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

O Apelante aduziu no recurso de apelação que trata-se de um ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta por PAULA EMANUELLY IRHADYNAJA DE JESUS FREIRE, em que esta afirma apresentar comprometimento motor caracterizando um quadro clínico de Diparelia Espática, necessitando realizar tratamento especializado na Clínica Therasuit Studio Belém. Tendo alegado que iniciou tratamento fisioterápico, com frequência de duas vezes na semana, em clínica particular no Município de Itaituba e que realiza atividades multidisciplinares na APAE no mesmo município. Aduziu que tais procedimentos não estão trazendo evolução no quadro, por isso, requereu a realização de tratamento especializado na Clínica Therasuit em Belém.

Informa que o Juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando bloqueio de numerário. Após manifestação dos requeridos, o Juízo determinou o levantamento dos valores bloqueados, em favor da parte autora.

Em decisão final, o magistrado a quo julgou procedente o pleito inicial:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e julgo procedente o pedido formulado na inicial, para confirmar a tutela liminar concedida no ID n° 4501659, confirmando também as decisões de ID n° 5258272 e 6002403, que determinaram, respectivamente, o bloqueio de valores dos requeridos e sua transferência para a requerente.

Não há custas a serem recolhidas, em razão da isenção legal de que dispõem as partes (art. 40, I e III, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Condeno o requerido a pagar os honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

No mérito do recurso de apelação, o Estado do Pará aduziu que a responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamento intraestadual é atribuído às secretárias municipais de saúde.

Aduz ainda a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato. Destaca o princípio da reserva do possível, limites orçamentários e a universalidade do atendimento.

Subsidiariamente, alegou que o prazo para cumprimento da sentença é exíguo, não sendo observado a proporcionalidade e a razoabilidade.

Alega ainda, a impossibilidade de bloqueios de contas públicas para compelir o Estado a cumprir prestação de saúde com cobertura pelo SUS, ante ao comprometimento da efetividade de políticas públicas estadual em áreas de atuação estatal.

Ao final requereu:

“Pelo exposto, requer o Estado do Pará, ora recorrente, que esta Corte, através da Turma julgadora competente para apreciar o presente apelo, se digne em conhecer do recurso de apelação e dar provimento ao mesmo para reformar, in totum a r. sentença recorrida, afastando a condenação imposta ao Estado do Pará, por ser medida de direito e justiça. Caso não reformada in totum, que seja dado provimento ao apelo para exclusão da multa pessoal ao gestor público e seja determinado prazo dentro de parâmetros mais razoáveis de cumprimento da Sentença.”

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso. ID 7206715.

Após algumas redistribuições, vieram os autos à minha relatoria.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para reformar a decisão recorrida, no sentido de responsabilizar o Município de Itaituba pelas despesas de locomoção da parte apelada, por meio do programa TFD. Devendo o Estado do Pará promover o tratamento de saúde necessário.

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0800698-07.2018.8.14.0024.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: PAULA EMANUELLY RHADYNAJA DE JESUS FREIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo analisá-lo.

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS INTRAESTADUAL ATRIBUÍDO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INCLUSÃO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO). PORTARIA SAS Nº 55/1999.

A parte apelante aduz que o tratamento fora do domicílio é regulado, no âmbito nacional pela Portaria SAS/GM nº. 55/1999, o qual estabelece que a responsabilidade pelo pagamento de despesas como deslocamento interestadual será, via de regra, atribuído Às Secretarias Municipais de Saúde. Assim, pleiteia a reforma da decisão para que o Município seja responsabilizado pelo pagamento das despesas com deslocamento da parte autora.

Quanto ao alegado referente a responsabilidade do Município de custear o transporte da autora para a realização do tratamento, reconheço a Portaria do Ministério da Saúde referente a regulamentação do TFD, contudo, não é possível excluir a responsabilidade solidária dos entes públicos, os quais podem, posteriormente, requerer ressarcimento pelos gastos, dentro do próprio sistema de saúde e de acordo com os protocolos instituídos a cada ente. Assim, evita-se que qualquer impedimento de um dos entes, frustre o atendimento emergencial pleiteado.

A jurisprudência segue neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
- TFD
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos
. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ - REsp: 1689944 MG 2017/0173932-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017) (negritei)

EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO ORDINÁRIA - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) - MUNICÍPIO DE ILICÍNEA - LEGITIMIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - INTERRUPÇÃO DO TFD PELO ENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO AUTOR RECEBER TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA - MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ENSEJADORAS DO TRATAMENTO NÃO DEMONSTRADA - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. -
A responsabilidade pela concretização do direito à saúde assegurado pelo art. 196, da Constituição Federal, é solidária entre os entes federativos - Chanceladas a imprescindibilidade do tratamento aspirado e a inexistência de meios para fornecê-lo no domicílio de residência do paciente, devem ser judicialmente impostos a retomada do TFD
- tratamento fora de domicílio indevidamente interrompido e o custeio dos valores despendidos no período da interrupção - Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10071170014089001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019) (negritei)

A matéria em questão, disciplinada pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS n.º 055/99 tem por objetivo assegurar que pessoas portadoras de doenças não tratáveis no Município em que residem, possam obter tratamento em outro município, mediante ações custeados pelo Ente Público. Tudo para que sejam assegurado o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que se sobrepõem em relação aos requisitos formais orçamentários dos entes estatais.

Em sendo assim, mantenho a responsabilização solidária do Estado e Município, de acordo com a decisão a quo, cabendo ao Estado, posteriormente, requerer o ressarcimento devido, nos moldes do que dispõe o tema
793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Desta forma, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.

DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO TUTELADO DE IMEDIATO. POLÍTICAS PÚBLICAS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO E IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES PÚBLICOS.

É importante destacar que trata-se de situação envolvendo saúde, direito constitucional que merecem maior atenção e cuidado por parte do Poder Público.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

In casu, resta comprovado nos autos, que a autora/apelada necessita do tratamento realizado através do programa Therasuit, posto que as terapias convencionais não estão trazendo evolução eficaz no quadro motor da criança:

“
Após um ano de idade a criança iniciou tratamento fisioterapêutico, com frequência de 2x por semana e duração de 30 minutos em uma clínica particular de sua cidade (Itaituba -PA), realiza atualmente atividades multidisciplinares na APAE de sua Itaituba-PA.

Porém, com o passar do tempo verificou-se que as terapias convencionais não traziam evolução eficaz para o quadro motor da criança Então em fevereiro de 2018, partiram para um novo ciclo, e Paularealizou sua primeira avaliação do programa intensivo de TheraSuit coma equipe Therasuit Studio Belém.

Na avaliação foi constatado que Paula possui indicação para realizar o programa Therasuit de 04 semanas, 03 horas por dia a cada 02 meses, e manutenções devem ser realizadas 03 vezes na semana durante o intervalo de dois meses do programa por 02 horas.(...)”

Assim, mostra-se comprovada a necessidade da realização do tratamento indicado à autora. Portanto, os requeridos, Estado e Município, devem garantir o direito à saúde da autora, assegurado constitucionalmente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
,
entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Portanto, não há que se falar inexistência de direito subjetivo. A saúde requer urgência.

Mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, ser adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

E não deve prosperar a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

De forma que qualquer alegação do Ente Público, especialmente, quanto a questão orçamentária, não pode se preponderante às garantias fundamentais constitucionalmente previstas.

Ademais, o estabelecimento de prazo para cumprimento da decisão é plenamente cabível e necessária, posto que assim o Poder Judiciário está garantindo o cumprimento da decisão, para que seja dado efetividade ao direito da parte, em observância à garantia constitucional de acesso ao tratamento necessário, de forma que lhe seja garantido a manutenção de sua saúde e vida com dignidade, mesmo que para tanto seja necessária a imposição de multas e bloqueios de verbas pública.

O STJ possui entendimento no sentido de que é plenamente cabível o bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de se fazer cumprir uma determinação judicial, no caso em tela a prestação do tratamento necessário para a realização do transplante indicado ao paciente representado.

Neste sentido segue jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese.
3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Por tudo que foi demonstrado não vislumbro razão para a reforma da sentença guerreada. A execução da decisão e suas formas devem ser feitas no Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto e,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/07/2022